Tribunal: TJPA
Processo: 0817935-98.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817935-98.2024.8.14.0006

APELANTE: LUIS COSTA E SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO SEM ABUSIVIDADE EXCEPCIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Luis Costa e Silva, com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A. O agravante sustenta a necessidade de instrução probatória, a abusividade dos juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização diária sem adequada informação ao consumidor. O agravado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende a manutenção da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, apesar da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção probatória; (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada, de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano, configura abusividade; e (iv) definir se há ilegalidade na capitalização diária de juros quando inexistem previsão contratual e demonstração de sua efetiva cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da primazia do julgamento de mérito autoriza o conhecimento do agravo interno quando, embora o recurso reproduza em grande parte teses já debatidas, permite identificar impugnação minimamente suficiente à decisão agravada.

4.

O magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento judicial.

5.

O indeferimento fundamentado de prova não configura cerceamento de defesa quando a parte não demonstra, de modo concreto, qual ponto técnico específico dependeria de perícia para alterar o resultado do julgamento.

6.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contratos bancários não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, exigindo demonstração concreta de vantagem exagerada, desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva.

7.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

8.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários somente é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada, de forma cabal, a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

9.

A taxa contratada de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano não ultrapassa uma vez e meia o parâmetro de mercado indicado pelo próprio agravante, de 1,94% ao mês e 25,98% ao ano, inexistindo discrepância excepcional apta a caracterizar abusividade.

10.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de controle, mas não representa teto absoluto para os juros remuneratórios.

11.

A capitalização diária exige pactuação expressa e indicação da taxa diária quando efetivamente contratada, mas a ausência de previsão contratual e de demonstração de cobrança impede o reconhecimento de abusividade.

12.

A violação ao dever de informação pressupõe a existência de encargo efetivamente contratado ou cobrado, de modo que não se declara abusiva cláusula não identificada nem se expurga cobrança não demonstrada.

13.

O agravo interno que apenas reitera inconformismo já examinado, sem demonstrar erro de fato, erro de direito, omissão relevante, distinção indevidamente ignorada ou inadequada aplicação de precedentes, não justifica a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno deve ser conhecido quando, apesar de reproduzir teses já deduzidas, permite identificar impugnação minimamente suficiente aos fundamentos da decisão agravada. 2. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a desnecessidade da diligência e os autos contêm elementos suficientes ao julgamento. 3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade por si só, salvo demonstração concreta de discrepância excepcional capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A capitalização diária de juros não pode ser reconhecida como abusiva quando inexistem previsão contratual e prova de cobrança efetiva do encargo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 85, § 11, 370, 489, § 1º, IV, 932, III, 1.010, II e III, e 1.021; CDC, art. 6º, III; Decreto nº 22.626/1933; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 904562/MG, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802445-95.2024.8.14.0051, Rel. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0886550-02.2022.8.14.0301, Rel. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000112-05.2025.8.11.0030, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, publicação 30.01.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006083-53.2023.8.13.0114, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 18.12.2025, publicação 08.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luis Costa e Silva
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0817935-98.2024.8.14.0006, que negou provimento ao recurso de apelação manejado contra sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A.

A decisão monocrática agravada, proferida sob o Id 34310297, conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento. Na fundamentação, rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, com base nos arts. 370 e 489, § 1º, IV, do CPC, ao entendimento de que o magistrado é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos constantes dos autos são suficientes ao julgamento. Quanto aos juros remuneratórios, a decisão reafirmou que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura, isoladamente, abusividade; registrou-se, ainda, que a taxa pactuada de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano não ultrapassava em uma vez e meia o referencial de mercado alegado pelo próprio recorrente, de 1,94% ao mês e 25,98% ao ano. No tocante à capitalização diária, consignou-se que, embora a jurisprudência do STJ exija indicação expressa da taxa diária quando pactuada essa modalidade de capitalização, a sentença havia fixado como premissa fática a ausência de previsão contratual e de demonstração de efetiva cobrança diária, razão pela qual não haveria encargo abusivo a expurgar. Por fim, foram majorados os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, preservada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado,
Luis Costa e Silva
interpôs o presente Agravo Interno, em que reproduz substancialmente a inconformidade já deduzida no apelo, insistindo na reforma da decisão monocrática quanto à alegada necessidade de instrução probatória, à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à tese de ilegalidade da capitalização diária sem adequada informação ao consumidor, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da exigência de pactuação expressa e indicação da taxa diária quando existente capitalização diária.

O agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno sob o Id 35607621, arguindo, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado de modo específico os fundamentos da decisão recorrida; no mérito, defendeu a manutenção integral da decisão monocrática, sustentando que a contratação do financiamento decorreu de negócio jurídico válido, sem vícios de vontade, que os juros remuneratórios pactuados seriam compatíveis com a taxa média de mercado à época da contratação, que não há limitação dos juros pela Lei de Usura em relação às instituições financeiras, à luz da Súmula 596 do STF e do REsp 1.061.530/RS, e que inexiste ilicitude apta a ensejar revisão contratual, repetição de indébito ou qualquer condenação em desfavor da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo agravado Banco Bradesco Financiamentos S.A. em suas contrarrazões de Id 35607621, relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta o agravado que o recurso interno não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a renovar inconformismo já deduzido no apelo.

De fato, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de estabelecer diálogo argumentativo direto com a decisão impugnada, indicando, com clareza, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende sua reforma. Esse requisito decorre, para os recursos em geral, dos arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021 do CPC, e se harmoniza com a própria função do sistema recursal, que não admite impugnações genéricas, dissociadas ou meramente repetitivas.

Nada obstante, no caso concreto, embora o Agravo Interno apresentado por
Luis Costa e Silva
sob o Id 34696492 efetivamente reproduza, em grande parte, teses já debatidas no apelo, é possível extrair impugnação minimamente suficiente à decisão agravada.

Assim, por prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º e no art. 6º do CPC, e considerando que o recurso permite identificar as razões pelas quais o agravante pretende a submissão da matéria ao colegiado, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade e conheço do Agravo Interno.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a examinar se a decisão monocrática lançada sob o Id 34310297 deve ser reformada.

Entendo que a decisão impugnada não comporta reforma.

A
ratio
do agravo interno, portanto, é propiciar o controle colegiado da decisão singular do relator, mas não transformar a instância revisora em arena de repetição indefinida de teses já apreciadas.

O recorrente deve demonstrar, com densidade argumentativa mínima, que a decisão agravada incorreu em erro de fato, erro de direito, omissão relevante, distinção indevidamente ignorada, superação jurisprudencial ou inadequada aplicação dos precedentes invocados.

No caso concreto, todavia,
não se vislumbra qualquer fundamento apto a modificar a decisão monocrática agravada.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a irresignação não merece acolhimento.

A decisão monocrática combatida rejeitou a preliminar sob o fundamento de que o magistrado é o destinatário final da prova, podendo indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias quando já houver nos autos elementos suficientes à formação do convencimento. A conclusão encontra amparo direto no art. 370 do Código de Processo Civil e na jurisprudência uníssona do E. STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

Recorde-se que não há direito absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida pela parte.

O contraditório e a ampla defesa asseguram às partes a possibilidade de influir no convencimento judicial, mas não retiram do magistrado o poder-dever de conduzir a instrução, filtrando as provas efetivamente necessárias à solução da controvérsia.

A prova pericial, em especial, somente se justifica quando a resolução da lide depender de conhecimento técnico não suprível pelos elementos documentais já constantes dos autos.

Quando o contrato, as taxas pactuadas, os encargos expressamente previstos e as alegações das partes permitem o julgamento da questão, a perícia contábil não pode ser erigida à condição de ato obrigatório.

No caso dos autos, a discussão envolve, essencialmente, a comparação entre a taxa contratada e o parâmetro de mercado invocado, bem como a verificação da existência ou não de previsão contratual e prova mínima de cobrança de capitalização diária.

A sentença, lançada sob o Id 32202304, já havia assentado que a taxa pactuada era de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano, e que não se constatava previsão nem demonstração de capitalização diária.

A decisão monocrática, no Id 34310297, ao reexaminar o conjunto argumentativo devolvido pela apelação, manteve essa compreensão, destacando a suficiência dos elementos constantes dos autos para o julgamento.

Não se pode confundir indeferimento fundamentado de prova com cerceamento de defesa. O cerceamento somente se configura quando a prova indeferida é indispensável e apta, em tese, a alterar o resultado do julgamento. Não é essa a hipótese.

O agravante não demonstrou, de modo concreto, qual ponto técnico específico dependeria de perícia para superar a premissa decisória de ausência de abusividade excepcional dos juros e de inexistência de prova de capitalização diária.

A mera alegação genérica de necessidade de perícia contábil, desacompanhada da indicação objetiva de erro contratual, encargo efetivamente cobrado ou cláusula específica controvertida, não impõe a anulação da sentença nem da decisão monocrática.

Passando aos juros remuneratórios, também não há razão para reforma.

É incontroverso que a relação jurídica discutida nos autos possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor sobre os contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Contudo, a incidência do CDC não autoriza a revisão automática das cláusulas contratuais, tampouco permite ao Poder Judiciário substituir a taxa livremente pactuada por outra reputada mais conveniente, sem demonstração concreta de abusividade.

A norma consumerista autoriza o controle de abusividade, mas exige a identificação de vantagem exagerada, desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, considerada a natureza do contrato e as circunstâncias concretas da contratação.

No âmbito específico dos contratos bancários, o Supremo Tribunal Federal consolidou, por meio da Súmula 596, o entendimento de que: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, segundo a qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Mais ainda, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.
O precedente repetitivo afasta, portanto, tanto a limitação automática a 12% ao ano quanto a substituição mecânica da taxa contratada pela taxa média de mercado.

In casu
, a decisão agravada foi precisa ao consignar que o contrato referido nos autos sob o Id 123206147 prevê taxa de juros remuneratórios de 2,31% ao mês e 31,53% ao ano, enquanto o próprio agravante indicou taxa média de 1,94% ao mês e 25,98% ao ano.
A partir desses dados, concluiu-se que a taxa contratada não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado indicada, inexistindo discrepância excepcional apta a caracterizar abusividade
(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).

Essa fundamentação deve ser mantida. Além dos julgados já juntados em sede de decisão monocrática, colaciono outros no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA. CONTRATOS ASSINADOS E VALORES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno (Id. 31707621) interposto por Maria de Lourdes de Lima Silva contra decisão monocrática (Id. 31092252) que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação revisional/indenizatória movida em face da Crefisa SA. A agravante sustenta que as taxas de juros (22% ao mês e 987,22% ao ano) são abusivas e que sua condição de pessoa idosa (oitenta anos) a tornaria vulnerável, viciando a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros praticada pela instituição financeira, embora superior à média de mercado, caracteriza abusividade per se; (ii) verificar se a condição de pessoa idosa da contratante gera presunção de incapacidade civil ou vício de consentimento; e (iii) determinar se o recurso de Agravo Interno é manifestamente improcedente, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática agravada (Id. 31092252) pautou-se em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros de 12% ao ano, e que a abusividade deve ser comprovada no caso concreto, não bastando a simples extrapolação da taxa média de mercado
. 4. No caso sub examine, restou comprovado que a autora assinou voluntariamente os contratos (Ids. 23285832 e 23285833) e recebeu o numerário em sua conta, operando-se a quitação integral das avenças em 2021 sem resistência. O ajuizamento da demanda apenas em 2024 configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), ferindo a boa-fé objetiva. 5. A idade avançada da recorrente não é causa de incapacidade civil, não havendo nos autos qualquer indício de coação, erro ou fraude que macule a manifestação de vontade exarada nos instrumentos contratuais claros e ostensivos. 6. O Agravo Interno limita-se a reiterar as razões da apelação sem atacar de forma eficiente os fundamentos jurídicos da decisão monocrática, revelando-se recurso manifestamente infundado e protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese: "A contratação de empréstimo por pessoa idosa com taxas de juros expressamente pactuadas e o posterior recebimento e quitação do valor sem ressalvas impedem a revisão contratual tardia baseada exclusivamente na vulnerabilidade etária, inexistindo abusividade quando não provado vício de consentimento."

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Civil: arts. 85, 355, 373, 932, IV, "a" e "b", 1.021, §§ 4º e 5º. Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Precedentes do STJ: REsp 1.061.530/RS (Tema 25); AgInt no AREsp 1.486.943/RS. Súmulas 539 e 541 do STJ (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802445-95.2024.8.14.0051 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-16) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados pela autora em ação proposta contra instituição financeira, sob alegação de que a taxa de juros praticada seria abusiva por exceder a média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a estipulação de taxa de juros superior à média de mercado configura, por si só, prática abusiva passível de revisão judicial; (ii) se há fundamento para restituição de valores pagos a maior e (iii) se a estipulação de juros supostamente abusivos gera o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a mera estipulação de juros acima da média de mercado não implica automaticamente em abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem excessiva.

4. Ausente prova de ilegalidade, vício de consentimento ou má-fé, inexiste fundamento para repetição de indébito.

5. O simples desconforto financeiro não configura lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não configura, por si só, abusividade. 2. A revisão judicial do contrato exige demonstração concreta de desvantagem excessiva. 3. O inadimplemento ou o custo elevado do contrato não geram, por si, dano moral indenizável." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0886550-02.2022.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Reitera-se que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de controle, mas não representa teto absoluto.

Trata-se de média estatística que incorpora operações diversas, com perfis de risco, prazos, garantias, custos de captação e condições negociais distintos. Por essa razão, o simples fato de a taxa contratada estar acima da média não revela, automaticamente, abusividade. É indispensável que a parte autora demonstre descompasso expressivo, incompatível com as peculiaridades do contrato e apto a configurar vantagem exagerada.

No caso presente feito, além de a diferença percentual não se mostrar excepcional, o agravante não trouxe qualquer elemento técnico novo capaz de infirmar a conclusão firmada na sentença e na decisão monocrática.

Limitou-se a reiterar a alegação de que os juros seriam superiores à média de mercado, sem demonstrar concreta desvantagem exagerada, sem apontar peculiaridade contratual específica e sem comprovar que a taxa pactuada se distanciou de modo intolerável das práticas de mercado para operações da mesma espécie.

Não se ignora que o Poder Judiciário deve coibir cláusulas abusivas em contratos de adesão, especialmente em relações de consumo.

Contudo, a atuação judicial revisional deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos, sob pena de converter o controle de abusividade em mecanismo geral de reprecificação de contratos bancários, em violação à segurança jurídica e à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à capitalização diária, a conclusão também deve ser preservada.

O agravante sustenta que a capitalização diária seria ilícita pela ausência de informação adequada e de indicação da taxa diária.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, havendo pactuação de capitalização diária, não basta a indicação das taxas mensal e anual, sendo necessária a informação da taxa diária para que o consumidor possa conhecer, previamente, a extensão econômica do encargo. No REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado pela Segunda Seção em 14/10/2020, assentou-se a insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual quando pactuada capitalização diária, exigindo-se a indicação da taxa diária. O mesmo entendimento foi reiterado no AgInt no REsp 1.914.532/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021.

A premissa jurídica invocada pelo agravante, portanto, é correta em abstrato.

Entretanto, ela não conduz à reforma da decisão agravada porque, no caso concreto,
não se comprovou a própria existência da capitalização diária
.

A sentença e a decisão monocrática foram expressas ao consignar que não há no contrato previsão de capitalização diária, tampouco demonstração de efetiva cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente.

É justamente esse ponto que fragiliza a insurgência.

Não se pode declarar abusiva uma cláusula que não foi identificada no contrato nem expurgar cobrança cuja incidência não foi demonstrada.
A alegação de capitalização diária exige, ao menos, prova mínima de sua previsão contratual ou de sua cobrança efetiva.

Sem esse substrato, a tese permanece no plano abstrato, sendo insuficiente para justificar revisão contratual, repetição de indébito ou descaracterização da mora.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC é, sem dúvida, norma estruturante das relações de consumo. Dispõe o referido dispositivo: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

Todavia, a violação ao dever de informação pressupõe a existência de informação omitida ou inadequadamente prestada acerca de encargo efetivamente contratado ou cobrado
.

Se o encargo específico – capitalização diária – não foi demonstrado, não há base fática para reconhecer nulidade parcial de cláusula, repetição de indébito ou modificação do contrato.

Nesse ponto, a decisão agravada foi cuidadosa ao distinguir a tese jurídica aplicável da realidade probatória dos autos: reconheceu que a capitalização diária exige pactuação expressa e indicação da taxa diária,
mas concluiu que, no caso, não havia previsão nem prova da cobrança.

Essa distinção é determinante.

A jurisprudência do STJ
não autoriza presumir capitalização diária a partir da mera existência de financiamento, da utilização de tabela de amortização ou da indicação de taxas mensal e anual
.

Exige-se demonstração concreta do encargo impugnado, o que não foi realizado no caso em epígrafe. Observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios, além dos já colacionados em sede de decisão monocrática:

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS . LIMITAÇÃO DEVIDA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA NÃO COMPROVADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO . RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU PERDAS E DANOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por Instituição Financeira, consolidando a propriedade e posse do veículo em favor da instituição financeira. O apelante requer reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de capitalização diária de juros, descaracterização da mora e improcedência da ação, além de conversão em perdas e danos em caso de alienação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;

(ii) estabelecer se houve capitalização diária de juros sem previsão contratual expressa, apta a descaracterizar a mora .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida porque não há elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo magistrado de origem.

A taxa de juros contratada (3,45% a.m . / 50,23% a.a.) supera de forma significativa a taxa média de mercado (1,84% a.m .) divulgada pelo Banco Central, caracterizando abusividade por discrepância relevante.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27) admite a revisão dos juros quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que se verifica no caso concreto .

A capitalização mensal de juros encontra previsão expressa contratual (cláusula C8, alínea f), sendo válida.

A alegação de capitalização diária não é comprovada, pois as diferenças entre os valores das parcelas podem decorrer do CET, que inclui tarifas e encargos adicionais, inexistindo prova inequívoca de capitalização inferior à mensal.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual implica a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ (REsp 1.061 .530/RS).

A ação de busca e apreensão depende da constituição válida em mora, inexistente no caso, impondo-se a improcedência do pedido inicial.

A restituição do veículo ao devedor é devida; caso já alienado, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos pelo valor do veículo na data da apreensão, atualizado.

Não há previsão legal para a multa de 50% sobre o valor financiado prevista pelo apelante, impondo-se sua rejeição .

Eventual restituição deve ocorrer na forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado caracteriza abusividade e deve ser limitada ao índice médio divulgado pelo Banco Central .

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A capitalização diária de juros exige comprovação inequívoca, não podendo ser presumida pela mera diferença entre valores de parcelas.

A abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a procedência da ação de busca e apreensão.

Descaracterizada a mora, o bem deve ser restituído ao devedor, ou, se alienado, convertida a obrigação em perdas e danos pelo valor de mercado do veículo à época da apreensão .

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 01/07/2021; TJMT, N.U 1032730-38 .2023.8.11.0041, j . 14/06/2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8 .11.0041, j. 11/02/2025 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001120520258110030, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSE DE AGIR - MORA COMPROVADA - JUROS ABUSIVOS E
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS.
- Nas Ações de Busca e Apreensão fundadas em contrato de alienação fiduciária a mora do devedor se dá ex re, na forma do art. 397, caput, CC/02, e art. 2º, §§ 2º do DL nº 911/1969 . - O STJ, em julgamento do REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o percentual de juros remuneratórios somente é abusivo se ultrapassar uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado -
Não comprovada capitalização diária, não há falar em ofensa ao dever de informação relativo à ausência de especificação do índice
- A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão . V.V.: O reconhecimento de cláusula abusiva de normalidade, como a de capitalização diária que não informa adequadamente a taxa diária de juros, descaracteriza a mora, esta requisito essencial à procedibilidade da ação fiduciária - É viável a capitalização diária de juros nos contratos posteriores a 31/03/2000, desde que haja previsão expressa acerca da sua incidência e também da taxa efetivamente aplicada, nos termos do art. 28, § 1º, I, da Lei 10 .931/2004 e de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Constatada a abusividade na cobrança de capitalização diária, resta descaracterizada a mora e, por conseguinte, deve ser negado provimento ao recurso (TJ-MG - Apelação Cível: 50060835320238130114, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 18/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2026) (grifos nossos).

A decisão agravada examinou suficientemente as questões essenciais devolvidas: cerceamento de defesa, juros remuneratórios, capitalização diária, repetição de indébito e honorários.

A irresignação do agravante, embora legítima, traduz mero inconformismo com solução jurídica desfavorável, o que não autoriza a reforma do pronunciamento recorrido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por
Luis Costa e Silva
e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id 34310297.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026